Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. CONSUMIDOR. CONTRATO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou a autora carecedora da ação, por perda superveniente do interesse de processual de agir em relação aos pedidos de rescisão do contrato de mútuo estabelecido entre as partes e de restituição da quantia de R$ 116,82 (cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), extinguindo o processo sem resolução de mérito, e, no mérito, parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 a título de dano moral.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, comprovação da relação contratual entre as partes; inexistência de dano material, posto que foi realizado o reembolso da parcela; ausência de ato ilícito. Pugna pela reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos da exordial, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização.
3. Inicialmente, não é de se conhecer do recurso na parte em que a recorrente suscita a ausência de danos materiais, porquanto não há interesse de agir no tocante a esse pedido. A sentença vergastada reconheceu a carência da ação pela autora, por perda superveniente do interesse de processual de agir em relação aos pedidos de rescisão do contrato de mútuo estabelecido entre as partes e de restituição da quantia de R$ 116,82 , extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC/2015.
4. A controvérsia cinge-se, então, tão somente à análise do dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Os danos morais estão presentes em razão de a empresa ré/recorrente ter promovido o desconto no contracheque da autora, em razão de contrato firmado mediante fraude. Tal situação é apta a ensejar a responsabilização do recorrente por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$1.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$1.000,00 (mil reais).
12. Por fim, a condenação em litigância de má-fé, como requer a recorrida em contrarrazões, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.